Tribunal: TJDFT
Processo: 0708826-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0708826-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SAUDE VIP CLUBE DE BENEFICIOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão proferida na execução fiscal 0007086-11.2014.8.07.0018 (1a Vara de Execução Fiscal do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de inclusão do sócio gerente no polo passivo da execução fiscal, na condição de corresponsável, em decorrência do encerramento das atividades da empresa no domicílio fiscal. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de execução fiscal promovida em desfavor de SAUDE VIP CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - ME. A parte exequente, ante a impossibilidade de encontrar a executada no seu domicilio fiscal para a citação, apresentou requerimento de inclusão no polo passivo da presente lide do sócio-gerente, sob a alegação de dissolução irregular, e a citação por edital. Os autos vieram conclusos É o relatório. DECIDO. Inicialmente, impende destacar que, a questão trazida aos autos foi objeto de decisão submetida à sistemática dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça- tema 962, na qual se fixou a seguinte tese: "O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN.". Dessa feita, conclui-se que, a parte exequente deve instruir o pedido de redirecionamento com um mínimo de lastro probatório, a fim de se verificar se a pessoa a quem se pretende seja redirecionada a execução, ainda figurava como sócio administrador ao tempo da dissolução irregular, sem prejuízo do posterior contraditório. Da análise dos documentos juntados aos autos ao id 42023687 - Pág. 24/29, não se pode verificar que o sócio gerente CARLOS MONTEIRO DA SILVA continuava na sociedade. Assim, indefiro por ora o pedido de redirecionamento da execução, devendo a parte exequente juntar aos autos cópia do contrato social, a fim de se verificar se a pessoa indicada, CARLOS MONTEIRO DA SILVA, ainda figurava como sócio administrador ao tempo da dissolução irregular. Prazo 30 dias. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a empresa não foi localizada em nenhum dos endereços informados pelo DF e os avisos de recebimento encaminhados aos endereços da agravada foram devolvidos sem cumprimento, com as anotações de ‘destinatário ausente’ e/ou ‘desconhecido no local’. Portanto, presume-se que, de fato, houve a dissolução irregular da empresa”; b) “o Legislador possibilitou a alternativa de extinção da sociedade empresária independentemente da regularização das obrigações tributárias. Em contrapartida, concedeu ao Fisco a possibilidade de responsabilizar solidariamente os sócios e administradores pelo passivo tributário da empresa, como se vê em destaque nos dispositivos (art. 7o-A, § 2o, da Lei 11.598/2007 e artigo 9o, §5o, da LC 123-2006)”; c) “não encontrada a pessoa jurídica em seu domicílio fiscal, desde logo o Exequente pode requerer a responsabilização pessoal e o redirecionamento da execução fiscal aos indivíduos (sócio ou terceiro) com poderes de administração em tal átimo, ainda que não tenham exercido poderes de gerência quando do fato gerador do tributo não adimplido (Temas repetitivos no 962 e 981 do STJ); d) “há probabilidade de provimento do presente recurso, porquanto a decisão agravada não observa os precedentes vinculantes consistentes na Súmula 435 do STJ e nos Temas repetitivos 630, 962 e 981 do STJ. Ainda, existe risco de significativo dano para a Fazenda Agravante, dado que a execução fiscal envolve competências tributárias de anos anteriores, o regime legal da prescrição intercorrente e o fato de a empresa Executada já se encontrar inapta junto à RFB”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da sociedade Executada, quando da dissolução irregular”. Preparo recursal não recolhido (isenção legal). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso do da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da antecipação da tutela. O Código Tributário estabelece que: Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: (...) VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Pois bem. A não localização da empresa nos endereços indicados como domicílio fiscal encerra presunção iuris tantum de dissolução irregular da sociedade. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que “a certidão do oficial de justiça que atesta o encerramento das atividades da empresa no endereço fiscal é indício de dissolução irregular apto a ensejar o redirecionamento da execução fiscal”. [REsp no 1.344.414 – SC, Relatora: Min. Eliana Calmon, Órgão Especial T2 – Segunda Turma. data do julgamento: 13/08/2013]. No mesmo sentido está fixada a Súmula 435 do STJ: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Esta Corte de Justiça perfilha o mesmo entendimento. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio administrador da sociedade empresária recorrida. 2. Os requisitos exigidos para a constituição da Certidão de Dívida Ativa são os previstos no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/1980. A indicação, na CDA, dos nomes dos responsáveis deve ser compreendida como a faculdade, conferida à Fazenda Pública, de inclusão de todos os sujeitos responsáveis pelo recolhimento do tributo. 3. O chamado redirecionamento da execução fiscal pode ocorrer em desfavor do sujeito passivo eventualmente não incluído no título, como no caso do sócio administrador que atua com eventual excesso de poder, nos termos do art. 135 do CTN. 4. A clássica hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária é consubstanciada por meio da ausência de regular exercício da atividade empresarial sem a respectiva baixa do registro, o que configura "infração de lei", nos termos do art. 135, caput, do CTN. Nesse sentido é o enunciado no 435 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. No caso em deslinde as provas produzidas são suficientes para justificar o pretendido redirecionamento da execução fiscal. As tentativas de citação da devedora no endereço do domicílio fiscal previamente informado foram infrutíferas, tendo havido, inclusive, o cumprimento de diligência por meio de oficial de justiça, que constatou a ausência de atividade empresarial no local indicado. Além disso, o cadastro na Junta Comercial Industrial e Serviços do Distrito Federal, também demonstra que não houve a extinção regular da pessoa jurídica devedora. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1814595, 07403865920238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 28/2/2024 – destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS ÓRGÃOS OFICIAIS. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO ADMINISTRADOR OU GERENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. No julgamento do REsp no 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". 2. O enunciado da Súmula no 435 do STJ dispõe que "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 3. Se foram constatados indícios de dissolução irregular da sociedade, diante da existência, nos autos, de certidão, emitida por oficial de justiça, atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante da base de dados da Secretaria de Estado de Fazenda do DF e indicado na Junta Comercial; e se a Executada não comunicou a alteração de endereço, tampouco providenciou o cancelamento regular de suas atividades, é possível o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio gerente ou administrador dela. Precedentes do STJ e do TJDFT. 4. "(...) havendo indícios da dissolução irregular, configurados estão os requisitos da legitimação passiva dos sócios-gerentes para a execução fiscal, não significando a sua inclusão no pólo passivo da demanda afirmação de certeza a respeito da existência da responsabilidade tributária, o que será debatido nos competentes embargos do devedor" (REsp n. 906.305/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 1/3/2007, DJ de 15/3/2007). 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1788785, 07253403020238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no PJe: 8/12/2023 – destaque nosso). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que teria sido certificado, por oficial de justiça, que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante da base de dados da Secretaria de Estado de Fazenda do DF (id 42023687, p. 17). Nesse quadro, conforme consolidado entendimento jurisprudencial, afigura-se, aparentemente, viável o redirecionamento da execução fiscal ao sócio gerente da sociedade empresária executada (não mais funciona no endereço constante da base de dados da Secretaria de Fazenda Distrital). Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de antecipação de tutela para redirecionar a execução fiscal ao sócio gerente da empresa executada (Saúde Vip Clube de Benefícios Ltda.). Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator